Tribunal: TJDFT
Processo: 0700447-59.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700447-59.2020.8.07.0006 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: ANA PAULA DA SILVA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS. RECUSA. NÃO CABIMENTO. EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DO MEDICAMENTO. COMPROVAÇÃO. POSTERIOR INCLUSÃO NO ROL DA ANS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A negativa do medicamento pleiteado pela autora - Kisqali (succinato de ribociclibe) – foi fundada na ausência de previsão no rol da ANS, na DUT 64 e no contrato. 2. O medicamento pleiteado não se enquadra como experimental ou “off label”, porquanto já está registrado pela Anvisa, bem como a indicação descrita em sua bula se enquadra exatamente no diagnóstico da Apelada, qual seja, câncer de mama metastático. 3. No corrente ano entrou em vigor a RN 465/2021, a qual incluiu expressamente no seu rol de cobertura obrigatória o tratamento para câncer de mama metastático com ribociclibe. 3.1. Logo, não há mais razão para fundamentar a negativa de cobertura do medicamento em questão por falta de previsão no rol da ANS. 3.2. Remanesce tão somente eventual interesse em discutir se foi devida a imposição ao plano de saúde de fornecimento do medicamento enquanto não estava em vigor a atual Resolução Normativa da ANS, mas sim a RN 428/2017. 4. As disposições e os regramentos elaborados pelas agências são, em regra, as diretrizes objetivas que pontuam segurança e eficácia de produtos, a partir de estudos que envolvem essas etapas, mas não as esgotam, haja vista a incompletude, ao final, de encerrar o ciclo de estudos pós-comercialização. 4.1. Somente é possível ampliar hermeneuticamente o rol da Resolução Normativa 428/2017 - que é a regra – quando, diante do caso concreto, vislumbramos elementos suficientes a evidenciar a eficácia, a efetividade e a eficiência do medicamento/tratamento pleiteado e, no âmbito do processo, conseguimos demarcá-los, sob pena de se incorrer em opacidade. 5. Depreende-se dos autos que o pedido está fundamentado em notícias da ANVISA que aprova o medicamento com indicação exatamente para o diagnóstico da Apelada, além do relatório médico que atesta a urgência no fornecimento do fármaco, sob pena de iminente óbito da Apelada que já se encontra com o câncer metastático. 5.1. Assim, ainda sob a vigência da RN 428/2017, era possível impor ao plano de saúde o fornecimento do medicamento, diante da excepcionalidade do caso. 6. A negativa de tratamento foi fundamentada no rol da ANS vigente à época, bem como nos termos contratuais; assim, não se vislumbra ato ilícito, tampouco violação de dever contratual que se possa imputar ao plano de saúde, de modo que, como corolário, afasta-se o dever de indenizar a beneficiária por danos morais. 7. Quanto ao pedido de exclusão ou redução das astreintes, não há razão para tal pedido, uma vez que o Réu cumpriu a decisão concessiva de antecipação de tutela tempestivamente e não houve efetiva imposição de pagamento da multa, a qual foi arbitrada apenas a título coercitivo. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação em indenização por danos morais. Redistribuição dos ônus da sucumbência. Majoração dos honorários recursais, com base no §11 do art. 85 do CPC. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 10 da Lei 9.656/1998, sustentando a legitimidade da negativa de cobertura, por primeiro, por se tratar de medicamento off-label, por segundo, por não constar do rol taxativo fixado pela ANS. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva (OAB/DF 45.892). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido no tocante à natureza do rol de procedimentos da ANS. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009